Tribunal: TJSP
Processo: 1001541-30.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Acolhimento - Apelação - Afastamento da alegação de nulidade, posto que a ausência de intimação do réu à audiência marcada a ele não causou prejuízo algum – Recurso que impugna superficialmente os valores deferidos em sentença, sem qualquer comprovação de pagamentos - Para o ressarcimento de danos no prédio

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Acolhimento - Apelação - Afastamento da alegação de nulidade, posto que a ausência de intimação do réu à audiência marcada a ele não causou prejuízo algum – Recurso que impugna superficialmente os valores deferidos em sentença, sem qualquer comprovação de pagamentos - Para o ressarcimento de danos no prédio locado os locadores comprovam a realização de vistoria inicial e final - Sentença mantida - Recurso improvido.